Tribunal: TJSP
Processo: 2273273-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença. Anterior recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida na fase de conhecimento julgado por órgão fracionário distinto desta mesma Subseção. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença. Anterior recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida na fase de conhecimento julgado por órgão fracionário distinto desta mesma Subseção. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 35a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273273-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EMERSON CARLOS MOREIRA, é agravado RAIMUNDA PEREIRA
MAIOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, e determinaram a remessa dos autos por redistribuição
à C. 35a Câmara de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273273-96.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 17.591
2
Agravante: Emerson Carlos Moreira
Agravada: Raimunda Pereira Maiolini
Interessados: Claudio Moreira, Ollizes Sidney Rodrigues da Silva, Nathan
Eduardo Munuera Pereira e Cristina Maria Dias
Agravo Inst. no 2273273-96.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Presidente
Prudente
Voto no 17.591
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda indenizatória derivada de
acidente de trânsito, em fase de cumprimento de
sentença. Anterior recurso de apelação interposto contra
a r. sentença proferida na fase de conhecimento julgado
por órgão fracionário distinto desta mesma Subseção.
Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de
instrumento não conhecido, com determinação de
redistribuição à C. 35a Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 37/38 deste instrumento (fls. 324/325 dos autos principais), que, no âmbito de
processo relativo a demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito, em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelo
coexecutado Emerson, proprietário de bem imóvel penhorado.
Insurge-se esse último, insistindo, em síntese, na tese de
impenhorabilidade do imóvel constrito, por ser bem de família, batendo-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
O recurso veio distribuído por prevenção a este Relator em
razão do julgamento monocrático da apelação no 0011808-55.2016.8.26.0482 (cf. fl.
40). Analisados melhor os autos, conduto, observa-se haver anterior recurso de
apelação tirado a partir da mesma demanda, julgado anteriormente por órgão
fracionário distinto desta mesma subseção (C. 35a Câmara de Direito Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273273-96.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 17.591
3
Considerando tal circunstância, determinei a imediata
remessa do feito ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o julgamento monocrático motivador da
distribuição por prevenção do presente agravo de instrumento, referente ao
julgamento, em 31/3/2020, da apelação no 0011808-55.2016.8.26.0482, interposta
pelo coexecutado Emerson em face de decisão interlocutória que rejeitou
impugnação por ele apresenta, analisando melhor os autos, verifico haver anterior
recurso de apelação (no 0014009-30.2010.8.26.0482), distribuído em 17/12/2014 e
julgado em 7/3/2016 pela C. 35a Câmara de Direito Privado, interposto em face da r.
sentença de mérito relativa à própria demanda indenizatória, conforme v. acórdão
reproduzido a fls. 16/19.
Em tal sentido, não obstante a distribuição livre da apelação
no 0011808-55.2016.8.26.0482, bem como a prevenção indicada na certidão de fl. 40
deste instrumento, imperioso reconhecer a prevenção da C. 35a Câmara de Direito
Privado para o conhecimento deste agravo de instrumento e de outros recursos que
venham a ser interposto a partir do mesmo feito, nos exatos termos do art. 105,
caput, do Regimento Interno desta Corte:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado ou mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.”
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
a remessa dos autos por redistribuição à C. 35a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA

Relator